Tribunal: TJPA
Processo: 0801552-76.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801552-76.2023.8.14.0201

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. CONSULTA MÉDICA E POSTERIOR ACOMPANHAMENTO COM PSICÓLOGO INFANTIL E TERAPEUTA OCUPACIONAL. TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO. PRELIMINAR DE REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. TEMA 793 DO STF. REJEITADA. DEVER DE RESSARCIMENTO AO ESTADO. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DAS ASTREINTES. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ E ATENTADO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. POSSÍVEL CRIME DE RESPONSABILIDADE E CONFIGURAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO.

1
-
Trata-se de apelação cível em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial, confirmando tutela de urgência concedida.

2
-
A demanda foi julgada improcedente em relação ao ente municipal, extinguindo o processo sem resolução do mérito pela ilegitimidade da parte, na forma do inciso VI do art. 485 do CPC;

4
-
O juízo a quo entendeu por condenar o ente estatal em litigância de má-fé e atentado à dignidade da justiça, por descumprimento da decisão judicial no tempo e prazo fixados em decisão interlocutória e oposição de resistência injustificada ao cumprimento da determinação judicial, com fixação de multa no valor de dois salários-mínimos para cada condenação;

5
-
No julgamento da controvérsia referente ao Tema 793, cujo leading case foi o RE 855178 RG / SE, o STF fixou o entendimento de que, embora exista responsabilidade solidária entre os entes federados em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS, o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta. Preliminar de redirecionamento da obrigação rejeitada;

6
-
Em atenção ao precedente do STF (RE 855.178 - Tema 793), mantenho a sentença recorrida em sua integralidade, haja vista a constatação de que o réu Estado do Pará possui competência administrativa direta no atendimento de pessoas portadoras do Transtorno do Espectro Autista - TEA;

7
-
Condenação em litigância de má-fé e atentando à dignidade da justiça mantida, com fulcro nos arts. 79 e 77, inciso IV do CPC/15;

8
-
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 12 a 21/08/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
Estado do Pará
(ID 17937012) contra sentença (ID 17937010) prolatada pelo Juízo Titular da Vara da Infância e Juventude de Icoaraci que, confirmando a liminar deferida, julga procedente o pedido inicial para condenar o Estado do Pará a proceder com agendamento e realização de consultas com profissionais de psicologia infantil e terapia ocupacional em favor da criança A.J.L de F., assim como no atendimento necessário para a manutenção de sua saúde. Ainda, houve a condenação do réu por litigância de má-fé e atentado à dignidade da justiça, em razão do descumprimento da determinação judicial (ID 17936979) fora do prazo e tempo fixados pelo juízo
a quo.
O pedido foi julgado improcedente em relação ao Município de Belém, sendo extinto o processo sem resolução do mérito pela ilegitimidade da parte. Por fim, o juízo determinou o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para conhecimento e apuração da responsabilidade do gestor estadual (improbidade administrativa), além de possível crime de responsabilidade.

O Estado do Pará, em suas razões, suscita os seguintes pontos: a) necessidade de redirecionamento da obrigação exclusivamente ao Município de Belém; b) sustenta a existência de limites orçamentários e reserva do possível, bem como violação ao princípio da separação de poderes; c) requer o ressarcimento do Estado pelos valores despendidos; d) desproporcionalidade do valor das astreintes; e) afastamento da condenação em ato atentatório à dignidade da justiça, litigância de má-fé, crime de responsabilidade e configuração de improbidade administrativa. Requer o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão deduzida.

Em contrarrazões, o apelado refuta os argumentos do apelante e pugna pela manutenção da sentença (ID 17937016; 17937016).

Coube-me o feito por prevenção (ID 17960821).

O Ministério Público, nesta instância, eximiu-se de apresentar manifestação, devolvendo os autos para prosseguimento do feito (ID 19538932).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preliminares

1
- Direcionamento da obrigação ao Município de Belém. Tema 793 do STF.

O Estado do Pará requer o redirecionamento da obrigação de fazer exclusivamente ao Município de Belém, alegando que o ente municipal possui o aparato necessário ao atendimento da saúde da criança interessada.

Cumpre firmar que a solidariedade dos entes federados no trato da política de saúde pública, assegurada pelo legislador constitucional, não pode ser confundida com obrigatoriedade de composição do polo passivo da relação processual, tampouco com a ilegitimidade passiva de quaisquer deles.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios, competência para ações de saúde pública (art. 23, II, da CF/88). Os entes federados devem cooperar, técnica e financeiramente, entre si, mediante descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (art. 7º, IX e XI da Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990), executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

CF/88

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

...

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 30. Compete aos Municípios:

...

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;

LEI 8.080/90

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

...

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;

...

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população;

Nesse passo, tem-se que a obrigação constitucional de prestar assistência à saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer, uma participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal).

Consigno que não desconheço os comandos sobre distribuição de competências entre os entes federados para a efetivação das demandas na área da saúde. Do mesmo modo, sei que a norma vigente estabelece a responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios no que tange à concretização das políticas públicas de saúde e oferecimento de serviço adequado e eficaz aos necessitados. Uma coisa, porém, não exclui a outra.

Sobre o assunto, O STF, no julgamento da controvérsia referente ao Tema 793, cujo leading case foi o RE 855178 RG / SE, não descarta o cabimento de distribuição das atribuições de cada ente, porém entende que a responsabilidade é solidária em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS;
podendo, assim, o polo passivo ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta.

Vejamos a ementa do referido julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). (Grifei).

A tese firmada pelo STF, na discussão contida no Tema 793, reafirma os precedentes remansosos da Corte Suprema em reconhecer tanto a solidariedade em matéria de saúde pública, quanto a legitimidade passiva de todos os entes da Federação, cabendo ao autor a livre escolha do polo passivo, já que não se pode exigir dele o conhecimento técnico acerca da repartição de atribuições na esfera integrada de atuação do SUS.

Nesse sentido já vem se pronunciando o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E INDISPONÍVEIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 1. No caso, aferir a adequação da via eleita, bem como a comprovação de direito líquido e certo e a necessidade de dilação probatória demandam a incursão no conjunto fático-probatória dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Conforme entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público detém legitimidade ativa para propor ação objetivando a proteção do direito à saúde de pessoa hipossuficiente, porquanto se trata de direito fundamental e indisponível, cuja relevância interessa a toda a sociedade. 3.
O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgado Em 16/12/2014, Dje 19/12/2014). Grifei.

Seguindo a linha do precedente, em obediência ao comando do art. 927, III do CPC, é o julgamento desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO REGULAR E GRATUITAMENTE DE FRALDAS GERIÁTRICAS PELO ENTE MUNICIPAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DO PODERES. DIREITO DO IDOSO. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE DE COMINAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Há legitimidade passiva do Município de Belém para o cumprimento da medida judicial, uma vez que o Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos entes federados, podendo qualquer um deles figurar no polo passivo da demanda.
2. O direito à saúde, à vida é um direito garantindo constitucionalmente, sendo viável, por meio dos entes federativos o fornecimento de insumos capazes de garantir a dignidade e o envelhecimento saudável de pessoa idosa. 3. É possível a aplicação de astreintes em face da Fazenda Pública, contudo, de forma proporcional, pelo que merece redução do quantum fixado, mantendo-se os demais termos da decisão agravada. 4. Julga-se a perda do objeto do agravo interno, em razão da coincidência de argumentos dispostos no agravo de instrumento. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE À UNANIMIDADE.

(2017.02472544-66, 176.560, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-08, publicado em 2017-06-14)

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGIMITIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E STJ. REJEITADA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PREVISTOS NA TABELA DO SUS. POSSIBILIDADE. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS COM HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES STF. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. O Supremo Tribunal Federal entende ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, situação que não viola o princípio da separação dos poderes ou a reserva do possível, pois não pretende o Poder Judiciário interferir na esfera de atuação da Administração Público, objetivando definir as prioridades de atendimento. 3. Comprovação nos autos da imprescindibilidade da medicação e, que o apelado não possui recursos financeiros para custear o tratamento médico. 4. Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de multa contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. 5. Apelação conhecida e não provida. 6. À unanimidade.

(2017.02505303-50, 177.093, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-04-27, publicado em 2017-06-26)

O Município, o Estado e a União, portanto, são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público a garantia à saúde; podendo, por óbvio, ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a solidariedade da obrigação.

Sendo assim, rejeito a preliminar de direcionamento da obrigação exclusivamente ao Município de Belém.

Mérito

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que, confirmando a liminar deferida, julga procedente o pedido inicial para condenar o Estado do Pará a proceder com o agendamento e realização de consultas com profissionais de psicologia infantil e terapia ocupacional em favor da criança A.J.L. de F., bem como os demais procedimentos necessários ao atendimento da saúde da autora. A demanda foi julgada improcedente em relação ao Município de Belém pela ilegitimidade da parte, sendo extinto o processo sem resolução do mérito. Condena o Estado do Pará por litigância de má-fé e atentado à dignidade da justiça, estipulando multa no valor de 2 (dois) salários-mínimos para cada condenação.

Os pontos a serem analisados, nesta fase, são:

a) existência de limites orçamentários e reserva do possível, bem como violação ao princípio da separação de poderes; b) desproporcionalidade do valor das astreintes e ressarcimento ao Estado pelos valores despendidos; c) afastamento da condenação em ato atentatório à dignidade da justiça, litigância de má-fé, crime de responsabilidade e configuração de responsabilidade administrativa.

Do direito à saúde

O Estado alega em suas razões meritórias a existência de limites orçamentários e reserva do possível, que devem ser obedecidos, bem como afirma que o direito à saúde deve ser entendido como norma de eficácia programática.

Conforme preceituam os artigos 196 e 198, da Carta Maior, como direito de todos e dever do Estado, a saúde é garantida por meio de políticas sociais e econômicas, proporcionando acesso universal e igualitário às ações e serviços com o fim de diminuir os riscos de doença e de outros agravos.

Segundo o Estado, o direito à saúde decorre de norma de eficácia limitada, sendo necessária a observância do princípio da reserva do possível. Em relação à reserva do possível, entretanto, o STF possui firme posicionamento no sentido de que tal teoria não pode ser invocada pelo poder público quando sua aplicação puder resultar comprometimento do núcleo básico que qualifica o mínimo existencial (RTJ 200/191-197).

Outrossim, este Tribunal de Justiça entende a tese da reserva do possível como superada. Vejamos:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. DIREITO A SAÚDE PROTEGIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. SUPERADA TESE DE RESERVA DO POSSÍVEL. AUSENCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO É MOTIVO PARA RECUSAR EXAME MÉDICO NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DA VIDA HUMANA. RECURSO E REEXAME CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO, A UNANIMIDADE. 1. Reconhecimento da responsabilidade solidária entre os entes federativos em prestar atendimento à saúde da população. 2. Prescrição médica para realização de exame para diagnostico de doença, risco à saúde do cidadão. A ausência de dotação orçamentária não é justificativa plausível para a recusa a realização de exame médico. Teoria da? Reserva do possível? Superada.

(2017.03279482-81, 178.838, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-31, publicado em 2017-08-03)

E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – MANUTENÇÃO DE REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – DEVER ESTATAL RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO MUNICÍPIO – DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO PROVOCADO POR INÉRCIA ESTATAL (RTJ 183/818-819) – COMPORTAMENTO QUE TRANSGRIDE A AUTORIDADE DA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA (RTJ 185/794-796) – A QUESTÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL: RECONHECIMENTO DE SUA INAPLICABILIDADE, SEMPRE QUE A INVOCAÇÃO DESSA CLÁUSULA PUDER COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL (RTJ 200/191-197) – O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO – A TEORIA DA “RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES” (OU DA “LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES”) – CARÁTER COGENTE E VINCULANTE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE NA ÁREA DA SAÚDE (CF, ARTS. 6º, 196 E 197) – A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” – A COLMATAÇÃO DE OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS COMO NECESSIDADE INSTITUCIONAL FUNDADA EM COMPORTAMENTO AFIRMATIVO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS E DE QUE RESULTA UMA POSITIVA CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO DIREITO – CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE DA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE EXCESSO) – DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DELINEADAS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (RTJ 174/687 – RTJ 175/1212-1213 – RTJ 199/1219-1220) – EXISTÊNCIA, NO CASO EM EXAME, DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

(ARE 745745 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014).

O mínimo existencial consiste num conjunto de prestações materiais essenciais, sem as quais o indivíduo se encontrará em situação de violação de sua dignidade. A dignidade da pessoa humana constitui um dos fundamentos da República, conforme consignado no art. 1º, II, da CF. Já o art. 5º, § 1º, da Carta Magna estabelece, expressamente, que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

Portanto, não há dúvidas de que ao Estado do Pará cabe a responsabilidade imputada na sentença, em homenagem ao dever fundamental e efetivação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Não se mostra razoável deixar à mingua cidadão que necessita de tratamento urgente e eximir de responsabilidade os referidos entes federativos os quais cabem a obrigação determinada em primeiro grau de jurisdição.

Quanto à arguição do Estado de haver suportado obrigação do Município, em que pese o argumento ter sido fulminado pela incidência do Tema 793/STF, que afasta, de pronto, a ilegitimidade passiva de qualquer dos três entes federativos, não há que se falar em dever de ressarcimento ao ente estatal pelos possíveis gastos despendidos no cumprimento da determinação judicial, uma vez que a garantia do acesso à saúde, prevista no art. 196, Seção II, da CF/88, é dever compelido ao Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Desproporcionalidade do valor das astreintes

No que concerne ao quantum arbitrado como astreintes, R$1.000,00 (um mil reais) por dia, até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), mostra-se de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Consigno que o pagamento da multa só será devido em caso de descumprimento da obrigação, sendo esta o alvo da demanda e não a multa.

Nesse sentido, Nelson Nery Junior leciona:

“O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. (Nery Junior, Nelson; Andrade Nery, Rosa Maria de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673). (grifei).”

Nos termos do art. 139, IV, do CPC, o juiz não só pode como deve “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”, sendo perfeitamente cabível o arbitramento de multa para o caso de descumprimento da tutela de urgência.

Portanto, considerando o direito fundamental a ser garantido, a referida quantia revela-se adequada e proporcional, não havendo qualquer exorbitância que justifique a pretendida revisão.

Imposição de multa por litigância de má-fé e atentado à dignidade da justiça.

Em relação à condenação do Estado do Pará por litigância de má-fé e atentado à dignidade da justiça, pelos dispositivos art. 79 e art. 77, inciso IV, ambos do CPC/15, respectivamente, resolvo por manter condenação, no valor de 2 (dois) salários-mínimos, cada, ante o evidente atraso de mais de 4 (quatro) meses apresentado pelo Estado do Pará para o efetivo cumprimento da determinação judicial que deferiu o pedido liminar, de acordo com as informações dos autos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento à apelação
, para manter a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida e impôs a obrigação de promover o agendamento de consultas com profissionais especializados em favor da parte interessada, bem como os posteriores procedimentos para manutenção de sua saúde. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 12 de julho de 2024.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/08/2024